Tribunal: STF
Processo: Rcl 80816
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). SÚMULA VINCULANTE N. 10. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo n. 0021553- 91.2020.5.04.0511, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “decisão reclamada fere múltiplos precedentes vinculantes do STF, notadamente a AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADC Nº 16, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Também há ofensa à tese de repercussão geral fruto do julgamento do RE nº 760.931, de 02/05/20171 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 3, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado à tese fixada na Súmula Vinculante n. 10, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, nem mesmo a atuação de órgão fracionário, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.  



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (fl. 177 e ss., e-doc. 13):



    “Na origem, o magistrado assim entendeu:



    (...)



    A hipótese se enquadra nos incisos IV e V do supramencionado verbete sumular, que define, em caso de terceirização da atividade-meio, a responsabilidade do tomador como sendo subsidiária. Entendo que está demonstrado que o Município se descuidou de sua obrigação de fiscalizar tanto o pagamento de salários como a própria rescisão contratual. 



    Não obstante juntar diversos documentos relativos às verbas trabalhistas do curso do contrato da autora, há documentos nos autos que noticiam a evasão de empregados da reclamada Lazari pelo fato de não receberem os salários do mês de agosto/2020, o que inclusive foi objeto de ação do sindicato (processo n 0021220-42.2020.5.04.0511). Verifico, também, que a "assessoria jurídica" do Município emitiu parecer no sentido de que "para não gerar prejuízos para as partes, entendemos pela viabilidade de depositar o valor referente ao mês de agosto em juízo, através de ação de consignação em pagamento, prevista no art. 538 e ss. doo que, de fato, ocorreu naqueles autos, na medida em que a Magistrada CPC", determinou que "o Município de Veranópolis se abstenha de efetuar pagamentos à empresa reclamada LAZARI SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA LTDA até ulterior manifestação do Juízo. Intime-se o Município de Veranópolis, com a urgência que o caso requer, do ora determinado. (...) Nova Prata/RS, 16 de setembro de 2020". 



    Ou seja, o Município já era sabedor do inadimplemento por parte da contratada e se descuidou em relação à fiscalização do necessário cumprimento das obrigações trabalhistas. Certamente, a empresa prestadora de serviços já dava indícios de que não estava cumprindo suas obrigações. A exigência pura e simples de certidões negativas,algumas com prazo elástico de vigência (até seis meses), não são suficientes para demonstrar o processo fiscalizatório do Ente Público, havendo a necessidade de avançar nesse procedimento, inclusive com a fiscalização das condições in loco de trabalho, o que não se observa.



(...)



    Não se nega a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa empregadora e o ente público. A responsabilidade subsidiária não se confunde com a solidária. A responsabilidade subsidiária está vinculada a eventual comprovação de falta de idoneidade financeira do empregador, caso em que o tomador de serviços é chamado a responder pelos débitos trabalhistas, já que foi o beneficiário do trabalho executado pela parte reclamante. 



    Recorde-se que na hipótese dos autos a culpa "in vigilando" da Administração Pública está configurada. O só cumprimento dos rituais legais na contratação não atesta ter sido diligente o tomador de serviços, ao longo do contrato, a ponto de não ser responsabilizado.



    (...)



    Sendo assim, não se trata de mera presunção de culpa, no caso concreto. Houve, sim, insuficiência de fiscalização.”.  



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente